Tribunal: TJMT
Processo: 1009624-21.2024.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009624-21.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PEIXOTO - CPF: 798.010.561-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1009624-21.2024.8.11.0006.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente:
MARCO AURÉLIO PEIXOTO.

Recorrida:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual decorrente do fracionamento indevido de demandas relativas ao mesmo vínculo funcional temporário, com condenação da parte autora por litigância de má-fé, fixada em 10% do valor da causa, além da determinação de expedição de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao NUMOPEDE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações relativas ao mesmo vínculo contratual e ao mesmo período caracteriza fracionamento indevido de demandas, apto a ensejar a extinção do feito por ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé em razão da reiteração dessa conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cumulação de pedidos contra o mesmo réu é expressamente autorizada pelo art. 327 do Código de Processo Civil (CPC), o que afasta a legitimidade do fracionamento de pretensões oriundas da mesma relação jurídica.

As ações ajuizadas no mesmo ano de 2024 referem-se ao mesmo vínculo funcional temporário e ao mesmo período contratual (fevereiro a dezembro de 2023), o que evidencia a possibilidade e a necessidade de reunião dos pedidos em uma única demanda.

O fracionamento indevido de ações viola os princípios da economia processual, celeridade, simplicidade e boa-fé processual, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.099/1995.

A alegação de existência de fatos novos ou de períodos distintos não encontra respaldo nos autos, pois o lapso temporal discutido nesta ação já estava abrangido por outro processo anteriormente ajuizado.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o fracionamento de demandas pode configurar abuso do direito de demandar e tentativa de burla ao regime constitucional de pagamento por precatórios.

A reiteração da prática de fracionamento, mesmo após advertências em outros processos, evidencia o uso do processo para finalidade indevida, caracterizando a hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, III, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de múltiplas ações relativas ao mesmo vínculo jurídico e ao mesmo período contratual configura fracionamento indevido de demandas e caracteriza ausência de interesse processual.

O fracionamento de ações no âmbito dos Juizados Especiais viola os princípios da economia processual, celeridade e boa-fé, justificando a extinção do feito sem resolução do mérito.

A conduta reiterada de fracionamento de demandas caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 80, III, 327, 330, III, e 485, I e VI; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1004235-89.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.02.2024; TJMT, N.U 1009616-44.2024.8.11.0006, Primeira Turma Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida no ID 330697399 que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do fracionamento indevido de demandas e condenou a parte autora em litigância de má-fé, no montante de 10% do valor dado à causa, devidamente atualizado.

A magistrada singular determinou, ainda, o encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, para, caso necessário, tomar as providências cabíveis acerca da ausência de boa-fé processual, bem como o envio de cópia da decisão ao NUMOPEDE, para monitoramento desse tipo de demanda.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não houve fracionamento indevido de demandas, pois as ações anteriormente ajuizadas referem-se a períodos distintos.

Argumenta, ainda, que a presente ação trata de fatos novos e períodos distintos de apuração, cujos contratos temporários firmados após a propositura das ações anteriores, configurando fato novo.

Alega ausência de má-fé e requer a reforma da sentença para afastar a extinção do processo e a condenação por litigância de má-fé, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 330697423), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central a ser analisada consiste em verificar se houve fracionamento indevido de demandas pela parte recorrente, que ajuizou múltiplas ações contra o mesmo réu, com pedidos que poderiam ter sido formulados em uma única ação.

Conforme constatado pelo Juízo de origem, o recorrente ajuizou diversas ações contra o Estado de Mato Grosso, tratando em algumas sobre o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e em outras sobre férias e terço constitucional de férias, referentes ao mesmo vínculo funcional.

Especificamente,
verificou-se que os processos nº 1009624-21.2024.8.11.0006 (presente ação) e nº 1014632-76.2024.8.11.0006 foram ajuizados no mesmo ano de 2024
,
tratam do mesmo período contratual (fevereiro a dezembro de 2023
).

É evidente que ambas as ações decorrem da mesma relação jurídica e mesmo período (contratos temporários celebrados em 2023, sob a matrícula 137601/29) e poderiam ter sido reunidas em uma única demanda, conforme expressamente previsto no art. 327 do Código de Processo Civil:

"Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão."

O fracionamento de pretensões em processos distintos, quando possível a reunião em uma única demanda, viola os princípios da economia processual, celeridade e boa-fé processual, além de sobrecarregar
desnecessariamente
o Poder Judiciário com a multiplicação de
feitos que poderiam ser processados conjuntamente
.

No caso dos Juizados Especiais, os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, reforçam ainda mais a necessidade de se evitar o fracionamento indevido de demandas.

A alegação da recorrente de que as ações se referem a períodos distintos não se sustenta, pois conforme verificado pelo juízo de origem, o período tratado nestes autos (fevereiro a dezembro de 2023) está contido no processo nº 1014632-76.2024.8.11.0006,
também ajuizado em 2024
.

Não se trata, portanto, de fato novo surgido após a propositura de ações anteriores, mas, sim, de uma tentativa de fracionar demandas que poderiam e deveriam ter sido formuladas em um único processo, considerando que as ações foram ajuizadas no mesmo ano e tratam do mesmo período contratual.

Ressalte-se que a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como no caso em análise, configura verdadeiro abuso do direito de demandar, caracterizando conduta processual temerária e abusiva, a qual não pode ser amparada pelo Judiciário. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. FÉRIAS. 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONEXÃO NECESSÁRIA. ART. 55 DO CPC. FEITO NÃO JULGADO.
FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV
.
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
. O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. CONCLUSÕES N.º 18 E 24/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
(N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS E FGTS.
FRACIONAMENTO DAS DEMANDAS VISANDO O RECEBIMENTO DOS DÉBITOS EXEQUENDOS POR MEIO DE RPV
.
BURLA AO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO
. EXECUÇÃO DAS DEMANDAS FRACIONADAS DEVE SE DAR DE FORMA UNITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença em ações que versam sobre verbas trabalhistas, sendo: (i) 031506-88.2023.8.11.0001 pagamento de FGTS, e; (ii) 1031505-06.2023.8.11.0001 pagamento de férias e terço de férias, em desfavor da recorrida. 2. Verificado que a parte Recorrente dividiu em 2 (duas) reclamações distintas as cobranças oriundas de 1 (um) único vínculo jurídico obrigacional com o ESTADO DE MATO GROSSO, deve-se reconhecer a conexão entre os processos, independente de os pedidos serem diferentes, o contrato temporário é o mesmo.

Isso se deve ao risco de violação do art. 100, §8º da Constituição Federal, caso o cumprimento das sentenças prossiga em ações separadas. 3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – TETO DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO – FATIAMENTO IMPLICA NO AUMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(N.U 1004235-89.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Quanto à condenação por litigância de má-fé, observa-se que foi corretamente aplicada pelo Juízo singular,
considerando que
o patrono do recorrente
, conforme destacado na sentença,
foi previamente intimado em dezenas de outros processos para se explicar sobre essa prática vedada
.

A propósito, este foi o entendimento em demanda recente sob relatoria deste Relator, na qual o advogado era o mesmo patrono da presente ação:

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1009616-44.2024.8.11.0006.

Origem: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES.

Recorrente: JAQUELINE ALVES DE GUTEMBERG GOMES.

Recorrida: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 9 A 13/10/2025
.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO.
COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de interesse processual em razão do fracionamento indevido de demandas, com condenação por litigância de má-fé.

A autora pleiteia o pagamento de diferença do terço constitucional sobre 45 dias de férias, referente ao período de 1º/2/2023 a 21/12/2023, nos termos do IRDR Tema 4 do TJMT. Sustenta que não houve fracionamento e as ações anteriores se referem a períodos distintos, alegando ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fracionamento indevido de demandas, caracterizando ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da parte autora em litigância de má-fé diante da reiteração dessa conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos autos demonstra que a presente ação e o processo nº 1014625-84.2024.8.11.0006 foram ajuizados no mesmo ano, ambos tratando do mesmo vínculo contratual temporário celebrado em 2023, abrangendo o mesmo período (fevereiro a dezembro de 2023).

O art. 327 do CPC autoriza a cumulação de pedidos em um único processo, o que afasta a legitimidade do fracionamento de pretensões decorrentes da mesma relação jurídica.

O fracionamento de demandas viola os princípios da economia processual, celeridade e boa-fé processual, previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, sobrecarregando desnecessariamente o Judiciário.

A alegação de que se trata de períodos distintos não encontra amparo fático, pois o lapso temporal tratado neste processo coincide com o de outro já ajuizado.

A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT tem reiteradamente reconhecido que o fracionamento de ações configura tentativa de burlar o regime de precatórios, devendo as execuções tramitar de forma unitária.

O patrono da recorrente já havia sido advertido em diversos processos acerca da prática reiterada de fracionamento de demandas, o que evidencia a intenção deliberada de utilizar o processo para finalidade indevida.

Configura-se a hipótese prevista no art. 80, III, do CPC, autorizando a condenação por litigância de má-fé.

Correta, portanto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (CPC, arts. 330, III, e 485, I e VI), com manutenção da condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de múltiplas ações referentes ao mesmo vínculo jurídico e período contratual caracteriza fracionamento indevido de demandas, configurando ausência de interesse processual.

O fracionamento de ações nos Juizados Especiais viola os princípios da economia, celeridade e boa-fé processual, ensejando extinção do feito sem resolução do mérito.

A conduta reiterada de ajuizamento fracionado de demandas configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §8º; CPC, arts. 80, III, 327, 330, III, e 485, I e VI; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014465-68.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 02.12.2024; TJMT, N.U 1031506-88.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11.11.2024; TJMT, N.U 1004235-89.2023.8.11.0006, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 23.02.2024.

(N.U 1009616-44.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025) (grifei).

Assim, a conduta da parte recorrente se enquadra na hipótese prevista no art. 80, III, do CPC, que considera litigante de má-fé aquele que "
usar do processo para conseguir objetivo ilegal
", no caso, burlar o sistema processual mediante o fracionamento indevido de demandas.

Portanto, mostra-se escorreita a sentença proferida pelo magistrado singular, uma vez que evidente o abuso do direito de ação por parte do recorrente, caracterizando ausência de interesse processual e justificando a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026